Tribunal: STF
Processo: AP 1475
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de LUCÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ. 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida no dia 8/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVA, CPF Nº 467.964.011-15, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF).



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 1ª Vara Criminal Comarca de Catalão/GO informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória à ré LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, por violações ocorridas em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2024, razão pela qual, em 4/7/2024, decretei a prisão preventiva da ré, que foi efetivada em 10/7/2024. 



    Em 10/7/2024, a ré requereu a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que é portadora de diversas comorbidades e está sob tratamento médico, bem como, subsidiariamente, a sua transferência para o presídio de Catalão/GO, onde reside (petição STF nº 85.826/2024).



    Com vista dos autos, em 17/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento da conversão da prisão em domiciliar, consignando que não se opõe ao recambiamento da ré para a unidade prisional no domicílio de Catalão/GO (eDoc. 89).



    Em 22/7/2024, indeferi o requerimento de concessão de prisão domiciliar, mantendo a segregação preventiva de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA (eDoc. 93).



    Sobreveio petição da Defesa de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, argumentando que, em seu interrogatório, “reiterou fazer uso de medicamentos de uso continuado“.



    Aduz questões sanitárias da unidade prisional em que se encontra, bem como não mais persistirem motivos para a aplicação de medidas cautelares, ao passo que sua condição de saúde precária é incompatível com o cárcere.



    Assim, reitera “o pleito de revogação das medidas cautelares - por evidente perda de objeto – assim como a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar, em face de tudo que já foi alegado e comprovado nesses pormenores” (eDoc. 103).



    Em 29/8/2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 113), que manifestou-se, em 6/9/2024, “pela concessão da liberdade provisória à ré, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas” (eDoc. 121).



    É breve relato. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir , não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança , ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança , pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto , ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso, a audiência de instrução da presente ação foi realizada na data de 27/8/2024, com a instrução criminal próxima do fim, o que configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal (HC 89196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 3/82015; HC 138850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019).



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A substituição da prisão preventiva por domiciliar, por motivo de doença grave, prevista no art. 318, II, do CPP, exige a demonstração cabal de que o tratamento médico do encarcerado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado.



    A ré não se enquadra, portanto, nas hipóteses em que é possível, sob a análise do julgador, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que não demonstrou que o tratamento de que precisa não possa ser ministrado no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida.



    Por outro lado, a prisão preventiva decretada teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. No ponto, apesar das violações informadas pelo Juízo da Execução, a acusada apresentou justificativa concreta para parte delas.



    Acresce que as demais medidas cautelares, incluindo o comparecimento mensal ao Juízo da Execução, foram obedecidas, o que indica a disposição da ré em cumprir as condicionantes que foram impostas e aceitas por ocasião da decisão que concedeu sua liberdade provisória.



    Soma-se o fato de que a instrução processual encontra-se praticamente encerrada, uma vez que houve audiência de instrução, com o interrogatório da ré. Desta forma, não se verifica a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação ou destruição de provas, o que recomenda a revogação da medida anteriormente imposta.



    Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada, no caso, por meio da imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    A manifestação é pela concessão da liberdade provisória à ré, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.”



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema cuja eficácia já se demonstrou suficiente, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, CPF nº 467.964.011-15, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada em Catalão/GO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de Catalão/GO, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de LUCÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, CPF nº 467.964.011-15.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1475.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão pelo malote digital ao Juízo da Execução da Comarca de Catalão/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente